Tribunal: TJDFT
Processo: 0718525-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718525-59.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CRISTINA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Ao ID 69348223, o apelante requereu “a juntada da procuração, com a respectiva alteração/cadastro de seu procurador, para que todas as futuras intimações sejam feitas exclusivamente em nome do procurador Elói Contini, OAB/RS 35.912, sob pena de nulidade absoluta”. Conforme certidão de ID 69358977, não foi possível o cadastramento do causídico por não ter sido localizado o substabelecimento em seu nome. De fato, nos documentos juntados pelo recorrido ao ID 69348224, não consta procuração ou substabelecimento para o Dr. Elói Contini, OAB/RS 35.912. Assim, em atenção ao disposto nos arts. 76 e 104 do CPC, intime-se o apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora